Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FECEP. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão da 3a Turma Cível que afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do FECEP - Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza quanto ao ano-calendário 2022. O embargante sustenta que a decisão embargada contrariou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs no 7066, 7070 e 7078, bem como alega que o FECP encontra fundamento em norma constitucional distinta do DIFAL/ICMS, de modo que não guarda relação de acessoriedade com o referido tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o Acórdão embargado contraria o entendimento firmado pelo c. STF no julgamento das ADIs no 7066, 7070 e 7078; e (II) estabelecer se o FECEP, enquanto adicional de alíquota do ICMS, guarda relação de acessoriedade com o ICMS-DIFAL e, consequentemente, segue sua exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar as ADIs no 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 e estabeleceu que o ICMS-DIFAL pode ser exigido após o prazo de anterioridade nonagesimal, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.
4. O entendimento da 3a Turma Cível, que afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022, contraria a tese firmada pelo STF, impondo restrição à cobrança do tributo além da determinada pela Suprema Corte.
5. A correção do erro material impõe o afastamento da exigibilidade do tributo em questão apenas em relação às operações realizadas entre 1o de janeiro de 2022 e 4 de abril de 2022 e o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente pagos a título de ICMS-DIFAL no mesmo período.
6. O FECEP - Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, regulamentado pela Lei Distrital no 4.220/2008, possui relação de acessoriedade com o ICMS-DIFAL, sendo devido sempre que este tributo for exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente providos. Unânime.
Tese de julgamento:
A exigibilidade do ICMS-DIFAL deve observar a anterioridade nonagesimal, podendo ser cobrado a partir de 5 de abril de 2022, nos termos do entendimento firmado pelo c. STF no julgamento das ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078.
O contribuinte tem direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL apenas no período de 1o de janeiro de 2022 a 4 de abril de 2022.
O FECEP - Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, por possuir natureza acessória em relação ao ICMS-DIFAL, é devido sempre que este tributo for exigível.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; LC no 190/2022, art. 3o; ADCT, art. 82; EC no 31/2000; Lei Distrital no 4.220/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, Súmulas no 269 e 271.